Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723805-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA ALVES CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Vanessa Alves Carvalho (Id. 47929391) contra a r. decisão Id. 159647068, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701245-95.2021.8.07.0002, movido pelo Banco J. Safra S. A., que condenou a Ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “A consulta aos autos faz ver que a requerida foi intimada a informar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão, bem como para fornecer os dados completos da pessoa a quem o bem teria sido eventualmente alienado, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, com a consequente imposição das penalidades associadas a tais condutas faltosas. Sem embargo, ela limitou-se a afirmar que desconhece o paradeiro do bem, sem se ocupar de indicar o motivo da insciência. Ademais, como já se deixou assentado em outra passagem do procedimento, desde o ajuizamento da ação a requerida, a despeito de não ter sido ainda citada, tem atravessado diversas petições, por meio das quais tem formulado defesas indiretas. À vista do descaso e da falta de compromisso da requerida em relação ao desfecho proveitoso do processo, tenho a sua conduta por alcançada pelas disposições contidas nos arts. 77, IV e § 2o, 80, V, e 81, todos do Código de Processo Civil. Do exposto, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Aplico-lhe, ainda, penalidade congênere, por conta da litigância de má-fé em se viu incursa, esta, na cifra de 1% (um por cento) da mesma base de cálculo. Intime-se pessoalmente a requerida para o recolhimento do valor das multas, ora arbitrado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observado, se necessário, o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. No mais, não vislumbro fundamento hábil à decretação do sigilo do feito, por não ter sido aduzido qualquer fato que viesse a justificar a adoção da medida, que só deve ser ordenada em situações excepcionais, à vista do princípio constitucional da publicidade dos atos processuais. Indefiro, pois, o pleito que nesse sentido se formulou (item "a" da parte conclusiva da petição de ID 157537939), ao tempo em que determino que a anotação porventura feita a propósito, nos dados da autuação, por iniciativa do requerente, seja removida pela secretaria do juízo. No mais, intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dar impulso proveitoso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgar pertinentes, sob pena de extinção prematura do feito.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a legislação especial (Decreto-Lei no 911/69) prevê inúmeros mecanismos para o regular o processamento da ação de busca, não sendo cabível lhe imputar o ônus de indicar o paradeiro do veículo ao devedor. Aponta, ainda, ausência de prova de má-fé. Aduz ser impossível comprovar que desconhece o paradeiro do veículo. Argumenta, ademais, que a aplicação de duas penalidades pelo mesmo fato configura bis in idem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação das penalidades aplicadas. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. De início, destaco a necessidade de julgamento conjunto deste recurso com o Agravo de Instrumento no 0712782-26.2023.8.07.0000, também interposto pela ora Agravante contra a decisão que inicialmente determinou que indicasse a localização do veículo ou purgasse a mora, que foi recebido sem efeito suspensivo e está pendente de julgamento. Apesar de haver semelhança entre os processos, é cabível a concessão de efeito suspensivo no presente caso, pois a decisão ora agravada efetivamente impôs penalidade processual à parte ré, com a determinação de intimação imediata para pagamento. É necessário, pois, o julgamento da matéria nesta instância revisora antes da imposição de medida gravosa contra o patrimônio da Ré. Ante o exposto, recebo o recurso com os efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento no 0712782-26.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora